Tribunal: TJSP
Processo: 2199948-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a liberação de valores bloqueados de contas bancárias da agravada. Inconformismo do agravante. Descabimento. A impenhorabilidade de salário é absoluta, expressamente prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Ademais, também é impenhorável o depósito de até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a liberação de valores bloqueados de contas bancárias da agravada. Inconformismo do agravante. Descabimento. A impenhorabilidade de salário é absoluta, expressamente prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Ademais, também é impenhorável o depósito de até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger pequeno valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado. Decisão confirmada.

Recurso de agravo improvido.